Tribunal: TJBA
Processo: 8005650-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005650-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COSTA PARTICIPACOES DE JALES EIRELI

Advogado(s)
:
LAYANNA PIAU VASCONCELOS, FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR, LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: AGROPECUARIA VAU DO FORMOSO LTDA

Advogado(s)
:
NAIM BITTAR NETO, ANDRE REQUIAO MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO, COLACIONANDO DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. PROVA PERICIAL JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por maioria de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE e RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA